Tribunal: TJMT
Processo: 1038687-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038687-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LUCAS DA CONCEICAO BATISTA - CPF: 138.967.404-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA GALVAO - CPF: 140.509.054-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. APREENSÃO DE DROGAS, ARMA DE FOGO E VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A PRISÃO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
preso preventivamente desde 08.10.2025, por suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia. A impetração alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da prisão, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em
verificar
se
:

(I)

houve fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar
;

(II)

e as condições pessoais do paciente autorizam sua liberdade provisória; e

(III)
as medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes e adequadas
.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos, notadamente a apreensão de entorpecentes, arma de fogo, valores em dinheiro e indicativos de vínculo com facção criminosa, evidenciando risco à ordem pública e necessidade da custódia
.

2.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente
.

3.
Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas, dada a complexidade e gravidade do caso, envolvendo organização criminosa, o que exige adoção da medida mais gravosa para prevenção de reiteração delitiva
.

IV. Dispositivo e tese:

4
.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Teses de Julgamento:

“1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, com base em elementos objetivos dos autos.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia preventiva, quando presentes os requisitos legais.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do risco concreto à ordem pública e da inserção do agente em organização criminosa.”

Dispositivos legais citados:

CPP, art. 312 e art. 319;

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, HC n. 1003469-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 22/03/2023,
publ
. 29/03/2023;

TJMT, HC n. 1008073-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 23/05/2023,
publ
. 29/05/2023;

TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
LUCAS DA CONCEIÇÃO BATISTA
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra
custodiado preventivamente desde
08 de outubro de 2025
, após conversão de sua prisão em flagrante durante audiência de custódia, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência de fundamentação;
b)
predicados pessoais favoráveis;
c)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Com isso, requereu a concessão da
liminar
, com a finalidade de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelares diversas. No
mérito
, requereu a concessão da ordem definitiva.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id. 326464440).

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id.
328935893
),
j
ustificando a conversão da prisão em preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública
, na
conveniência da instrução criminal
e na
asseguração da aplicação da lei penal
, ressaltando a
gravidade concreta dos fatos
, incluindo a apreensão de entorpecentes, arma de fogo e indícios de vínculo com
facção criminosa
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (id.
330011376
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

A controvérsia central da presente impetração reside na legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva
, sob o argumento de que esta carece de fundamentação concreta e que não há necessidade da medida extrema.

Conforme documentação dos autos, a prisão ocorreu em
07 de outubro de 2025
, quando policiais militares, em patrulhamento motivado por denúncias de tráfico, abordaram o paciente e o corréu
Luiz Fernando da Silva Galvão
em uma residência. Na ocasião, foram apreendidos
26g de maconha
em posse do paciente e
35g de pasta base de cocaína
, além de uma
pistola Taurus G2C calibre .40 municiada
,
R$ 1.356,45 em espécie
, uma
balança de precisão
e
aparelhos celulares
, estes últimos com o corréu ou no interior do imóvel.

O Boletim de Ocorrência (id. 326227863) e os depoimentos dos policiais (id. 326227863) indicam que os abordados teriam
confessado agir a mando da facção criminosa "Comando Vermelho"
, oriundos do Estado de Alagoas com a finalidade de comercializar entorpecentes.

Na audiência de custódia, o Juízo Plantonista homologou o flagrante e
converteu a prisão em preventiva
, fundamentando a necessidade da medida na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, conforme o artigo 312 do CPP. Destacou, ainda, a
presença do
periculum
libertatis
, diante da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, além do artigo 16 da Lei n.o 10.826/03 imputado ao corréu.

Vejamos
o excerto da
decisum
:

“(...)Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas e Associação para o tráfico), sendo imputando ainda ao indiciado Luiz Fernando Da Silva Galvão a prática do crime capitulado no art. 16 da Lei no 10.826/03, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço (...)”.

Diferentemente do que sustenta a impetração, a decisão do magistrado
não é genérica nem baseada apenas em conjecturas
. O juízo de
origem identificou, com base em elementos concretos, a
gravidade da conduta e a periculosidade do agente
, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

Como é cediço, a
prisão preventiva é medida excepcional
, cabível apenas quando demonstrados o
f
umus
comissi
delicti

(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum
libertatis
(risco de liberdade ao processo ou à sociedade).

No caso, o primeiro requisito está fartamente demonstrado: auto de prisão em flagrante, laudo de constatação preliminar, auto de apreensão e
depoimentos coesos dos policiais
confirmam a materialidade e autoria.

Quanto ao segundo requisito, este também se faz presente e foi devidamente fundamentado. A
gravidade concreta dos fatos
ultrapassa a mera posse de entorpecentes. A
diversidade e quantidade das drogas
, a
arma de fogo municiada
, os
valores em dinheiro
e a
balança de precisão
indicam uma atuação inserida em
estrutura criminosa organizada
, voltada ao tráfico de drogas.

Soma-se a isto
, o relato dos policiais sobre a
confissão dos autuados de que atuavam a mando de facção criminosa
confere especial gravidade ao caso, indicando
risco real à ordem pública
e necessidade de uma resposta estatal firme para impedir a continuidade da prática delitiva e desarticular o grupo criminoso.

Nesse cenário, a
manutenção da custódia preventiva mostra-se imprescindível
, não apenas para resguardar a ordem pública, mas também para
evitar a reiteração delitiva, dada a inserção do paciente em
organização criminosa estruturada
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“(...) Tem-se por fundamentada a decisão decretou a prisão preventiva dos pacientes, a
bem da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento, dos três, na facção criminosa “Comando Vermelho”, aliado a reiteração delitiva de todos eles
, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (...)
”
(TJMT,
Habeas Corpus
1003469-54.2023.8.11.0000, Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2023, Data de Publicação: 29/03/2023
). – Destaquei.

No que tange à alegação de
condições pessoais favoráveis
, ainda que presentes, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que
primariedade, residência fixa e ocupação lícita
, por si sós,
não afastam a necessidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
.

Tal entendimento encontra respaldo no
Enunciado Criminal no 43 do TJMT
:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

Por fim, quanto à
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), entendo que
não se mostram adequadas nem suficientes
diante da complexidade do caso. A atuação conjunta dos envolvidos, o uso de arma de fogo e o suposto elo com facção criminosa indicam
nível de periculosidade incompatível
com medidas alternativas como monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo.

A gravidade do
modus operandi
exige, para salvaguarda da ordem pública, a
adoção da medida mais gravosa
, a qual, no presente caso, é a única capaz de prevenir novos delitos e assegurar a tranquilidade social.

Portanto,
inviável
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante do
risco concreto e atual
que a liberdade do paciente representa.

DISPOSITIVO

Diante

d
o
exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
LUCAS DA CONCEIÇÃO BATISTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025